Tribunal: STJ
Processo: 5003647-76.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613330 - RS
(2024/0137116-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: F D J
ADVOGADOS
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: B D S
ADVOGADOS
: SANDRO JUAREZ FISCHER - RS039753
MARCEL RIBAS DE OLIVEIRA - SP314662
MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
PLINIO GRAEF - RS077985A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO DA
DENÚNCIA.
BIS
IN
IDEM.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619,
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2.Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
Documento eletrônico VDA54150344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e771e90e-b4d6-4767-8b01-54b34ff3f2f9

aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso
quanto aos temas invocados pela defesa.
3. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e771e90e-b4d6-4767-8b01-54b34ff3f2f9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613330 - RS
(2024/0137116-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: F D J
ADVOGADOS
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: B D S
ADVOGADOS
: SANDRO JUAREZ FISCHER - RS039753
MARCEL RIBAS DE OLIVEIRA - SP314662
MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
PLINIO GRAEF - RS077985A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO DA
DENÚNCIA.
BIS
IN
IDEM.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619,
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2.Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
Documento eletrônico VDA54150671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 8365e6a3-a5f0-475a-be06-303451f17315

desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso
quanto aos temas invocados pela defesa.
3. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 6.437-
F. D. J.
6.444, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, sob o
argumento de que não foram analisados aspectos essenciais das seguintes
alegações: impossibilidade de aditamento da denúncia por provocação judicial; bis
na exasperação da pena base pelo elevado prejuízo (consequências) e
in idem
aplicação concomitante da continuidade delitiva na terceira fase da dosimetria da
pena; impossibilidade de fundamentação per relationem no agravo regimental.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
Documento eletrônico VDA54150671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 8365e6a3-a5f0-475a-be06-303451f17315

quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa quanto à alegação de
cerceamento de defesa se resume ao seu mero inconformismo com o resultado
, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a
do julgado
oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso
quanto aos temas invocados pela defesa.
Quanto ao aditamento da denúncia, na decisão embargada foram
acolhidas as razões do tribunal que afastaram a nulidade da decisão do juízo
monocrático que permitiu a emenda da inicial acusatória. Na ocasião, ressaltei que
o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior,
segundo qual, "consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, as
art. 569,
omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, desde que antes da
sentença final [...], [de modo que] é perfeitamente admissível, por meio de
aditamento à denúncia, a ampliação da participação do denunciado nos fatos tidos
por delituosos, desde que se dê antes da sentença final e, também, que lhe seja
possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, caso venham os novos
fatos a importar em aplicação de pena mais grave" (HC n. 47.536 /BA, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJ
.
20/11/2006)
Da mesma forma, reconheci que o dano advindo das condutas se
mostrou extraordinário e suplantou a normalidade do tipo penal, de forma a
permitir a exasperação da pena pelo vetor consequências. Ressalto que é possível
verificar dano de enorme valor advindo de uma única conduta, assim como é
possível que várias condutas praticadas em continuidade delitiva não resultem em
dano de elevada monta. Portanto, não há
quando se considera na
bis in idem
dosimetria da pena o dano extraordinário ao mesmo tempo em que se reconhece a
continuidade delitiva.
Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram diversos
daqueles já expostos anteriormente no recurso especial e devidamente analisados
na decisão monocrática das fls. 6.416-6.426, razão por que incide no caso o
entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1306:
Documento eletrônico VDA54150671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 8365e6a3-a5f0-475a-be06-303451f17315

"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento
parecer como razões de decidir,
e/ou
enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes
para o julgamento do processo, dispensada a análise
pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na
hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a
parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado."
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 2.148.580/MA,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que o que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, a reforma do

julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54150671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:56
Código de Controle do Documento: 8365e6a3-a5f0-475a-be06-303451f17315

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0137116-8
AREsp 2.613.330 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50036477620184047100
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F D J
ADVOGADO
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
ADVOGADA
: FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
ADVOGADOS
: LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVANTE
: B D S
ADVOGADOS
: SANDRO JUAREZ FISCHER - RS039753
MARCEL RIBAS DE OLIVEIRA - SP314662
MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
PLINIO GRAEF - RS077985A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F D J
ADVOGADO
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
ADVOGADA
: FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
ADVOGADOS
: LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: B D S
ADVOGADOS
: SANDRO JUAREZ FISCHER - RS039753
MARCEL RIBAS DE OLIVEIRA - SP314662
MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
PLINIO GRAEF - RS077985A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515818944<414<1@
2024/0137116-8 - AREsp 2613330 Petição : 2026/0004055-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:00
Código de Controle do Documento: 71CB9BE6-1C6F-4954-B485-2E058472895F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0137116-8
AREsp 2.613.330 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
C542245515818944<414<1@
2024/0137116-8 - AREsp 2613330 Petição : 2026/0004055-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:00
Código de Controle do Documento: 71CB9BE6-1C6F-4954-B485-2E058472895F